Tribunal: TJBA
Processo: 2000754-79.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2000754-79.2026.8.05.0001 RECORRENTE(S): AGRAVANTE: GISLENO AUGUSTO DOS SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: SHAMIR JACOB RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DO APENADO PARA A COMARCA DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que determinou seu recambiamento para unidade prisional no Estado da Bahia. O Agravante, condenado pela justiça baiana, foi preso no Estado de Santa Catarina, onde alega possuir seu núcleo social e familiar, e busca, com o recurso, a reforma da decisão para permanecer cumprindo a pena naquele estado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o direito do apenado de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar, como instrumento de ressocialização, pode prevalecer sobre a regra geral de competência do juízo da condenação. III. Razões de decidir 3. A Lei de Execução Penal estabelece como objetivo primordial a harmônica integração social do condenado (art. 1º), conferindo especial relevância à manutenção dos vínculos familiares durante o cumprimento da pena, inclusive por meio do direito de visita (art. 41, X), bem como à possibilidade de cumprimento em local próximo ao meio social (art. 103). 4. A competência do juízo da execução, embora definida em regra pelo local da condenação (art. 66 da LEP), admite flexibilização quando demonstrado que a medida melhor atende à finalidade ressocializadora da pena e não acarreta prejuízo à sua fiscalização. 5. No caso concreto, o agravante comprovou possuir vínculos familiares e sociais no Estado de Santa Catarina, de modo que o recambiamento para o Estado da Bahia representaria obstáculo relevante à manutenção desses laços, em prejuízo à sua reintegração social. 6. A ausência de informação acerca da existência de vaga definitiva ou de prévia aceitação pelo juízo do local de destino não constitui óbice absoluto à medida, tratando-se de providências de natureza administrativa, passíveis de superação mediante cooperação judiciária. 7. Incumbe ao juízo da execução promover os atos necessários à formalização da transferência da fiscalização da pena, nos termos do art. 4º, §3º, da Resolução nº 404/2021 do CNJ. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A regra de que a pena deve ser cumprida na comarca da condenação não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada para atender ao princípio da ressocialização, de modo a priorizar a permanência do apenado em local que assegure a manutenção de seus vínculos familiares e sociais, ainda que situado em unidade federativa diversa. 2. A ausência de vaga definitiva ou de prévia aceitação pelo juízo do local onde o apenado se encontra não impede a autorização para o cumprimento da pena em comarca diversa, cabendo ao juízo da execução de origem adotar as providências necessárias, mediante cooperação judiciária, para viabilizar a transferência da fiscalização." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 1º e 41, inciso X, 66, e 103; Resolução CNJ nº 404/2021, arts. 4º, §3º, Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 576284 ES 2020/0096309-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020; TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 80001025820248240014, Relator.: Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/07/2024; TJ-BA - Agravo de Execução Penal: 80248661820238050000, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 23/06/2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000754-79.2026.8.05.0001, em que figuram como Agravante Gisleno Augusto dos Santos e como Agravado o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000754-79.2026.8.05.0001)